Tribunal: TJDFT
Processo: 0711165-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711165-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO PONCIANO DE LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MÁRCIO PONCIANO DE LIMA (paciente) em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas (Id 223573373 dos autos de origem), no processo n.o 0705783-63.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 70093398), a impetrante narra que o paciente foi denunciado como incurso no art. 147, art. 147-A, § 1o, II, ambos dos Código Penal, e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, tudo no contexto de violência doméstica. Afirma que o paciente está preso desde 12/07/2024. Acrescenta que o paciente foi condenado à pena de 10 meses e 16 dias de detenção e 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 21 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Defende que deve haver a imediata revogação da prisão preventiva, que se estende por mais de 8 meses, tendo em vista que o paciente foi condenado ao regime semiaberto, mas permanece em situação análoga a um regime fechado. Requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, postula que seja transferido para o regime semiaberto, enquanto aguarda o julgamento do recurso. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A sentença manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (Id 55288387): “(...) - Manutenção da prisão preventiva: Passo ao reexame da prisão preventiva imposta ao acusado, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIn no 6.581. Quanto ao tema em apreço, vale frisar que tal revisão periódica não exige o acréscimo de novos fundamentos para justificar eventual manutenção da segregação cautelar, sendo suficiente, para tanto, a análise da subsistência ou não de seus motivos iniciais. Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade – salvo se, no momento da sentença, não mais se vislumbrar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “(...) 3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (...)” (AgRg no RHC no 184.682/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). “(...) 1. Segundo o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, é suficiente esclarecer se estão inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, como verificado na espécie. (...) 3. "Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). (...)” (AgRg no HC no 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023) No caso vertente, a prisão preventiva do réu fora decretada nos autos da cautelar no 0705784-48.2024.8.07.0019 para garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência, com fundamento nos artigos 312 c/c 313, III, do Código de Processo Penal, em razão do reiterado descumprimento das medidas protetivas pelo acusado, que insistia em perseguir as vítimas por meio de ligações, mensagens via WhatsApp e redes sociais. Nesta etapa processual, concluo ser necessária a manutenção da prisão preventiva do réu não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa, e da execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do que prevê o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sobretudo porque o acusado ostenta outras condenações criminais já transitadas em julgado. Assim, inalterados os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar do acusado e considerando que o réu é multireincidente criminal, possuindo várias condenações (ID’s 218007774 à 218007783), e que há outras ações penais, em curso neste Juízo, envolvendo as mesmas partes (autos no 0705067-36.2024.8.07.0019 e 0702645-88.2024.8.07.0019), inclusive, em que se apura ameaças de morte e agressões, o que evidencia que as medidas diversas da prisão, não se revelam adequadas para inibir o ciclo de violência doméstica contra a vítima D.T.F.P, MANTENHO a prisão preventiva do acusado MARCIO PONCIANO DE LIMA, a fim de resguardar a integridade física da vítima A.L.A.R.G, uma vez presentes os requisitos legais, na forma do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, nego ao sentenciado o direito, caso queira, de recorrer em liberdade, na forma do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos). No caso dos autos, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO - RECURSO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA I - O recorrente vale-se dos exatos mesmos argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não tendo sustentado nenhuma nova tese defensiva. II - É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, inexistentes novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido. III - A orientação pacificada nesta Corte é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020; AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; RHC 119.645/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020; AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). IV - A manutenção da segregação cautelar, por ocasião da sentença condenatória, "não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie" (AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, D Je de 21/9/2022). Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC n. 774.008/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025. Grifos nossos.) Conforme apontado pelo Magistrado sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão. Além disso, o paciente é multirreincidente, com várias condenações criminais e, inclusive, com ações penais em curso envolvendo as mesmas partes. Ademais, o regime de cumprimento de pena semiaberto não é incompatível com a prisão cautelar, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado. Nessa esteira, os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto visando a revogação da prisão preventiva de recorrido, condenado por tráfico de drogas, que foi flagrado transportando aproximadamente 19 kg de cocaína, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, devido à quantidade de drogas e circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória; e (ii) se a prisão preventiva do recorrido deve ser revogada em razão de sua primariedade e ausência de violência no delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva, como medida cautelar, destina-se a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e deve ser aplicada somente quando indispensável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.802/SC). 5. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, especialmente quando há indícios de ligação com organizações criminosas. 6. A condição de réu primário e a ausência de violência ou grave ameaça no delito não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de prisão preventiva, considerando a natureza do crime de tráfico de drogas e os riscos à ordem pública. IV. RECURSO ESPECIAL do Ministério Público PROVIDO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.” (REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 2. No presente caso, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, 11.000 pinos de cocaína, pesando 4,500kg (quatro quilos e quinhentos gramas), além de 1 pistola glock, cal. 9mm (nove milímetros) carregada e municiada, 1 rádio transmissor e 1 carregador de AK47, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Ademais, o acusado tem "uma condenação criminal, bem como responde a outra ação penal por delito gravíssimo". 3. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória. 4. Na espécie, não há constrangimento ilegal a ser coibido, na medida em que se extrai da sentença condenatória a determinação do Juiz para que "Oficie-se ao senhor coordenador da SEAP para que providencie, imediatamente, a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime de pena ora fixado". 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 200.685/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025. Grifos nossos.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR